Tribunal: STM
Processo: 7000533-75.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR. NÃO SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. VEDAÇÃO LEGAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NÃO SUSPENDE O JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO JÁ INTERPOSTO, SOBRETUDO QUANDO NÃO HÁ EVIDÊNCIA MÍNIMA DE QUALQUER MOTIVO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE MEDIDA EXTRAORDINÁRIA, NÃO REQUERIDA PELO AGRAVANTE.
CEDIÇO QUE A SUSTENTAÇÃO ORAL, NOS TERMOS DO ART. 76 DO RISTM, É EXPRESSAMENTE VEDADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.
NÃO TRAZENDO O AGRAVO ARGUMENTO NOVO, APTO A ALTERAR O ENTENDIMENTO COMBATIDO, O PLEITO MOSTRA-SE IMPROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
15/12/2022 08:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469816602593&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000533-75.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: WILSON SALES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DE WILSON
SALES, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO TERMINATIVA QUE JULGOU
PREJUDICADO, POR PERDA DE OBJETO, O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
Nº 7000358-81.2022.7.00.0000. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM.
DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, NA FORMA DO ART. 141 DO RISTM.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/12/2022 08:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469816602593&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/12/2022 08:42
:: 40001347849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
1/5
AGRAVO INTERNO Nº 7000533-75.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WILSON SALES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO EM MOMENTO
ANTERIOR.
NÃO
SUSPENSÃO
DO
JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. VEDAÇÃO LEGAL. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NÃO SUSPENDE O
JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO JÁ INTERPOSTO,
SOBRETUDO QUANDO NÃO HÁ EVIDÊNCIA MÍNIMA DE
QUALQUER MOTIVO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE
MEDIDA EXTRAORDINÁRIA, NÃO REQUERIDA PELO
AGRAVANTE.
CEDIÇO QUE A SUSTENTAÇÃO ORAL, NOS TERMOS DO
ART. 76 DO RISTM, É EXPRESSAMENTE VEDADA EM SEDE
DE AGRAVO INTERNO.
NÃO TRAZENDO O AGRAVO ARGUMENTO NOVO, APTO A
ALTERAR O ENTENDIMENTO COMBATIDO, O PLEITO
MOSTRA-SE IMPROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Defesa de WILSON SALES, para manter na íntegra a Decisão
terminativa que julgou prejudicado, por perda do objeto, o Recurso de Agravo
Interno nº 7000358-81.2022.7.00.0000.
7000533-75.2022.7.00.0000
40001347849 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:42
:: 40001347849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
2/5

Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto em favor de WILSON SALES
contra a Decisão que julgou prejudicado o Agravo Interno nº 7000358-81.2
022.7.00.0000 por perda de objeto.
Alegou o Agravante, in litteris, ter interposto:
“(...) pedido de conversão do julgamento na modalidade "sessão
virtual" para julgamento por videoconferência no Agravo Interno nº.
7000879-60.2021.7.00.0000, data maxima venia, cujo objeto principal
de referido recurso era além de submeter ao Plenário do STM a r.
Decisão Monocrática da Exma. Ministra Relatora Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha no Embargos de Declaração,
também era o conhecimento de oficio de nulidade absoluta por
cerceamento de defesa, sendo flagrantes as violações de direitos
constitucionais do Agravante, cujo requerimento para estar presente
na Seção de julgamento, o qual foi indeferido Monocraticamente pela
Exma. Min.- Relatora, data maxima venia, merece ser reformada com
fulcro no art. 133 da Constituição Federal, pois, data maxima venia,
não se pode impedir o advogado de defesa de participar dos
julgamentos dos processos que é Patrono, SOB VIOLAÇÃO DE
DIREITO CONSTITUCIONAL E DE NULIDADE ABSOLUTA.
Data maxima venia, quando foi interposto no STM o Agravo Interno
nº. 7000879-60.2021.7.00.0000 esta Excelsa Corte Superior já
realizava julgamento com as partes presentes pessoalmente no
Plenário, ainda a r. Decisão Monocrática ora agravada decretou que
o julgamento do Agravo Interno nº. 7000879-60.2021.7.00.0000 já
havia iniciado, quando interposto o Agravo Interno nº. 7000358-
81.2022.7.00.0000, o que, data maxima venia, é equivocado.”
Sustentou que, no dia 23/5/2022, o Agravo Interno nº. 7000358-
81.2022.7.00.0000 estava no Gabinete desta Relatora até 17h56min19s, horário em
que foi encaminhado à SEJUD, por isso a Sessão de julgamento do Agravo Interno
nº. 7000879-60.2021.7.00.0000 não tinha sido iniciada, pois iria começar às 13h30
do dia 23/5/2022.
7000533-75.2022.7.00.0000
40001347849 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:42
:: 40001347849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
3/5
No dia 24/5/2022, às 13h31min39s (evento 35), o Agravo Interno
nº.7000358-81.2022.7.00.0000 foi distribuído e, no mesmo dia, às 14h49min17s
(evento 36), foi publicado no DJE o despacho que indeferiu a conversão da Sessão
de Julgamento da forma virtual para a de videoconferência, mas o Agravo Interno nº
7000879-60.2021.7.00.0000 ainda estava na SEJUD e lá permaneceu até às
14h49min29s (evento 37), quando então foi encaminhado ao Pleno.
Concluiu que, in litteris:
“(...) quando a SEJUD encaminhou o Agravo Interno nº. 7000879-
60.2021.7.00.0000 para o Pleno, para que o mesmo fosse julgado, já
havia o Agravo Interno nº. 7000358-81.2022.7. 00.0000 Autuado e
Distribuído, desta forma existia recurso tempestivo distribuído contra
a r. Decisão Monocrática de Indeferimento da conversão da Sessão de
Julgamento para a forma de videoconferência.
Neste diapasão, data maxima venia, trata-se de nulidade absoluta a r.
Decisão Monocrática da Exma. Ministra Relatora Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha que julgou prejudicado o Agravo
Interno nº. 7000358-81.2022.7. 00.0000 interposto pelo Agravante por
perda de objeto.”.
Em Despacho proferido em 16/9/2022, mantive a Decisão agravada e
determinei que fosse aberta vista à PGJM, nos termos do § 1º do art. 123 do RISTM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela rejeição do
presente Agravo
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, a despeito do recorrente
argumentar que o julgamento do Agravo nº 7000879-60.2021.7.00.0000 não havia
começado quando o Agravo Interno nº 7000358-81.2022.7.00.0000 foi distribuído,
alegando que, naquele momento, o processo se encontrava na SEJUD e não no
Pleno, o próprio extrato da Ata confirma que o procedimento começou no dia
23/5/2022, não há o que contestar acerca de tal ponto.
7000533-75.2022.7.00.0000
40001347849 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:42
:: 40001347849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
4/5
De todo modo, ainda que se considere a data final do julgamento,
26/5/2022, observa-se que o processo referente ao novo agravo interposto seguia seu
curso, consoante procedimento devidamente previsto em Regimento e, por isso, não
se mostrava apto a julgamento, nem estaria em momento anterior ao daquele
marcado para o exame do Agravo nº 7000879-60.2021.7.00.0000.
Por outro lado, é cediço que a interposição de Agravo Interno não
suspende o julgamento de outro recurso já interposto, sobretudo, repise-se, quando
iniciado o julgamento deste.
In casu, a irresignação do agravante também diz respeito ao fato de o
Agravo nº 7000879-60.2021.7.00.0000 ter sido julgado na pendência de outro
recurso, o Agravo Interno nº 7000358-81.2.022.7.00.0000 proposto em face de
Decisão Monocrática que denegou a realização do julgamento do primeiro agravo na
forma presencial.
Nesse ponto, também, não lhe assiste razão.
Anote-se que o fato do julgamento do Agravo Interno nº 7000879-
60.2021.7.00.0000 já ter iniciado não foi o motivo que levou esta Relatora a
entender que o Agravo nº 7000358-81.2022.7.00.0000 perdera seu objeto, sendo tal
informação utilizada com o intuito de demonstrar que não havia tempo hábil para
que o recurso considerado prejudicado fosse decidido antes daquele outro, sobretudo
quando a ele, expressamente, não foi dado efeito suspensivo.
Por ocasião da Decisão, não existia mínima evidência de qualquer
motivo que justificasse a concessão de uma medida extraordinária, contra legem, e,
ainda, não requerida pelo agravante, tal qual a suspensão do julgamento do Agravo
Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000.
Ademais, in specie, não há, no presente Agravo, argumento novo apto
a alterar o entendimento combatido e, por outro lado, o pleito mostra-se claramente
improcedente, uma vez que, como já fundamentado na decisão que denegou o
pedido de realização de sessão na modalidade presencial, a sustentação oral, nos
termos do art. 76 do RISTM, é expressamente vedada em sede de Agravo Interno.
Por conseguinte, o processo referente ao Agravo nº 7000358-
81.2022.7.00.0000, protocolado em 23/5/2022, quando já iniciado o julgamento do
Agravo Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000, seguiu seu curso normal, pois, sem
que houvesse qualquer pedido de concessão de medida de urgência, foi aberta vista
para o MPM para a apresentação de suas Contrarrazões, conforme pleito do próprio
agravante.
7000533-75.2022.7.00.0000
40001347849 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:42
:: 40001347849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
5/5
Assim, quando protocoladas as Contrarrazões, o julgamento do Agravo
Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000 já havia findado e, por tal razão, encontrava-
se prejudicado o novo agravo.
Portanto, não há que falar em nulidade absoluta.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Defesa de WILSON SALES, para manter na íntegra a Decisão
terminativa que julgou prejudicado, por perda de objeto, o recurso de Agravo
Interno nº 7000358-81.2022.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347849v2 e
do código CRC 3ecefef8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/12/2022, às 14:30:41
7000533-75.2022.7.00.0000
40001347849 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR